Tribunal: TJDFT
Processo: 0736714-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736714-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BAPTISTA SCHIRMER, LOYANNE BAPTISTA SCHIRMER AGRAVADO: KATIA YAMAMOTO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRÍCIA BAPTISTA SCHIRMER e outra contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra, que, nos autos de ação de inventário dos bens deixados pelo falecimento de ROSEMARY BAPTISTA SCHIRMER, acolheu a impugnação apresentada por KATIA YAMAMOTO NUNES "para constar a partilha no percentual de 60% para a companheira (meação) e 40% para as herdeiras, sendo 20% para cada filha, e para afastar do monte partilhável os bens que guarnecem a residência”. Em suas razões recursais (ID 75701493), as agravantes afirmam que a decisão merece reforma por afrontar o regime legal da comunhão parcial de bens, previsto no art. 1.725 do Código Civil. Sustentam que a escritura particular que atribuiu 60% do imóvel à companheira sobrevivente e 40% à falecida não possui eficácia para alterar a regra de partilha estabelecida pela lei, pois não se trata de pacto antenupcial, testamento, doação ou cessão de direitos hereditários. Argumentam que a divisão correta deve observar a proporção de 50% para a meeira e 50% para as herdeiras, sob pena de indevida redução da legítima. Defendem que a decisão foi omissa quanto aos veículos adquiridos na constância da união estável (Toyota Prius 2017 e Chevrolet Sonic 2013/14), os quais devem integrar o monte partilhável. Quanto aos móveis da residência, afirmam que a exclusão promovida pelo juízo de origem viola o direito sucessório das herdeiras, visto que o direito real de habitação assegurado à companheira sobrevivente não importa em transferência da propriedade, devendo tais bens permanecer arrolados, com fruição pela meeira enquanto perdurar a habitação. Por fim, quanto aos precatórios, as agravantes sustentam ser necessário esclarecer sua natureza para fins de definição da partilha, uma vez que, se oriundos de atividade laboral exercida durante a união, submetem-se à meação; se de natureza personalíssima ou anteriores à união, devem ser considerados exclusivamente no acervo hereditário. Buscam a atribuição de efeito suspensivo e no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para: Reconhecer que o imóvel e os veículos adquiridos na constância da união estável devem observar a regra da comunhão parcial (50/50); Determinar a inclusão dos móveis da residência no monte partilhável, assegurando apenas o uso pela companheira sobrevivente; Reconhecer a omissão quanto aos veículos e fixar expressamente sua partilha em 50% meeira e 50% herdeiras; Ressalvar que os precatórios deverão ser partilhados conforme sua origem, após juntada dos documentos. Seja concedida a Gratuidade de justiça as Agravantes; A condenação da agravada em custas e honorários advocatícios recursais.” É a síntese do necessário. DECIDO Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelas agravantes, bem como dos documentos que a acompanham, e inexistindo, até o momento, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil), concedo às recorrentes os benefícios da justiça gratuita somente para fins de apreciação do presente recurso. No tocante ao pedido liminar, o Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Trata-se de inventário dos bens deixados pelo falecimento de ROSEMARY BAPTISTA NUNES, ocorrido em 1.9.2021 (ID 174295455). Companheira: KATIA YAMAMOTO Herdeiras: - Patrícia Baptista Schirmer, procuração ID 174295447, RG ID 174295449 - Loyanne Baptista Schirmer, procuração ID 174295450, CNH ID 174295451 Acervo hereditário: - 100%(cem por cento) do imóvel localizado na ES 9B, casa 19, Condomínios Mini Chácaras Sobradinho-DF. CEP: 73.083-240, valor de avaliação de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) - cessão de direitos ID 174295462 - Um veículo TOYOTA PRIUS NGA TOP, placa QGL4A89 ano 2017/2017, Chassi JTDKB3FU2H3564712, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) (ID 174295464); - Um veículo CHEV SONIC LTZ NB AT, ANO 2013/2014, placa OVN8517 CHASSI 3G1J85CD4ESS15293, no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) (ID 174295463); - Valor a receber de precatório processo no 0704156.38.2021.8.07.0016. Valor de R$ 13.020,00 (treze mil reais e vinte centavos) (ID 174295471); - Valor a receber precatório processo no 0704845- 82.2021.8.07.0016 no valor de R$ 17.553,10 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e três reais e dez centavos) (ID 174295470); - Valor a receber do precatório processo no 0706269- 22.2022.8.07.0018 valor de R$ 11.279.15 (onze mil duzentos e setenta e nove reais e quinze centavos) - Móveis da residência. Esboço de partilha: ID 232315405 Impugnação ao esboço de partilha: ID 235489030 Manifestação quanto à impugnação: ID 236858129 Conforme documentação apresentada nos autos, o imóvel foi adquirido pela falecida e por sua companheira, na proporção de 60% para Kátia e 40% para a falecida (ID 174295462). Logo, não é o caso de sobreposição de direitos (concorrência sucessória sobre bem em relação ao qual foi garantida a meação). Sob a égide da ponderação da garantia oferecida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é guarnecê-lo com o direito de continuar habitando no imóvel que até o óbito do consorte servia de lar comum, preservando sua sobrevivência com um mínimo de dignidade, os bens móveis que o guarnecem, compreendidos como mobiliário e utensílios usados e de baixa cotação para venda, devem ser agregados ao direito real de habitação que que o assiste, tornando inviável sua inserção no monte partilhável. Desse modo, acolho a impugnação de ID 235489030 para constar a partilha no percentual de 60% para a companheira (meação) e 40% para as herdeiras, sendo 20% para cada filha, e para afastar do monte partilhável os bens que guarnecem a residência. Intime-se a inventariante para apresentar novo esboço de partilha e a documentação relativa aos precatórios dos processos n. 0704845- 82.2021.8.07.0016 e n. 0706269- 22.2022.8.07.0018. Prazo: 15 dias.” Sobre a matéria, decidiu recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça que “A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união estável só pode ser afastada por contrato escrito estipulando regime de bens diverso da comunhão parcial”, de modo que “Declarações de percentuais de copropriedade em escritura pública não afastam a presunção de esforço comum sem contrato escrito”. (REsp n. 1.852.363/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 6/6/2025.) Assim, no caso concreto, mostra-se controvertida a aptidão do contrato de cessão de direitos firmado na aquisição do imóvel - que atribuiu 60% à companheira e 40% à falecida - para afastar a presunção legal de esforço comum. No que se refere aos bens móveis que guarnecem a residência, a decisão agravada os excluiu do monte partilhável ao fundamento de que se encontram abrangidos pelo direito real de habitação da companheira sobrevivente. Tal solução não se mostra, em juízo perfunctório, dissociada do ordenamento jurídico, que assegura ao cônjuge ou companheiro supérstite a manutenção da moradia com um mínimo de dignidade, não se verificando, de plano, afronta manifesta à legislação sucessória. A propósito: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MONTE PARTILHÁVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL ÚNICO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXTINTA. MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DE USO COTIDIANO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPREENSÃO DOS BENS QUE GUARNECEM HUMILDEMENTE O IMÓVEL. PARTILHA. INVIABILIDADE. COMPREENSÃO NO DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO COMPANHEIRO SOBREVIVENTE (CC, arts. 1.725 e 1.831; Lei no 9.278/96, art. 7o, parágrafo único). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Assiste ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, independente do regime de bens da união e sem prejuízo da parte que lhe coubera por ocasião da meação e da divisão da herança, o direito real de permanecer residindo no imóvel comum, uma vez destinado à residência do entidade familiar, desde que seja o único daquela natureza inventariado, enquanto viver ou constituir nova união (CC, arts. 1.725 e 1.831; Lei no 9.278/96, art. 7o, parágrafo único). 2. Sob a égide da ponderação da garantia oferecida ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que é guarnecê-lo com o direito de continuar habitando no imóvel que até o óbito do consorte servia de lar comum, preservando sua sobrevivência com um mínimo de dignidade, os bens móveis que o guarnecem, compreendidos como mobiliário e utensílios usados e de baixíssima cotação para venda, devem ser agregados ao direito real de habitação que o assiste, tornando inviável sua inserção no monte partilhável. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1392855, 0728152-16.2021.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022.) No que tange à alegada omissão relativa aos veículos e aos créditos de precatórios, verifica-se que tais matérias permanecem sob análise do juízo de origem, que determinou a juntada de documentos e a apresentação de novo esboço de partilha. São, portanto, questões ainda em fase de instrução, suscetíveis de reavaliação e correção no próprio inventário. De todo modo, ainda que se pudesse admitir alguma plausibilidade em parte das alegações, não se encontra presente o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o inventário segue em tramitação e não houve homologação da partilha, circunstância que afasta o risco de consolidação de efeitos irreversíveis. A matéria será, portanto, reapreciada oportunamente por ocasião do julgamento de mérito do presente recurso, quando será possível um exame mais aprofundado das provas e dos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator